Tribunal: TJBA
Processo: 8013837-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013837-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO LACROZE RIBEIRO Advogado(s): EVELLYN SANTOS SOUZA IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRELIMINAR REJEITADA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RETESTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 630.733/DF) E DESTA CORTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do Governador rejeitada. 2. O direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, através de documentação inequívoca. A ausência do edital do concurso nos autos impossibilita a verificação das regras específicas alegadamente violadas, constituindo óbice intransponível à concessão da segurança mandamental, conforme exige a natureza célere do writ constitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 630.733/DF), firmou entendimento de que inexiste direito constitucional à segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física por circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que de caráter fisiológico, patológico ou decorrentes de força maior, salvo expressa previsão editalícia em contrário, prevalecendo os princípios da supremacia do interesse público e da isonomia. 4. A concessão de tratamento diferenciado a candidato em virtude de condições pessoais de saúde, mesmo quando devidamente comprovadas por laudos médicos, viola os princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade que regem os concursos públicos, comprometendo a igualdade de condições entre todos os concorrentes e a lisura do certame. 5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos procedimentos adotados e da observância das normas editalícias, sendo vedado o exame do mérito das decisões técnicas das bancas examinadoras, desde que pautadas em critérios objetivos e dentro dos parâmetros legais estabelecidos. 6. Circunstâncias pessoais supervenientes, incluindo condições de saúde temporárias ou permanentes, condições climáticas adversas ou outras situações excepcionais, não constituem força maior apta a justificar a anulação, repetição ou remarcação de testes de aptidão física em concursos públicos, prevalecendo a segurança jurídica e a isonomia do certame. 7. O Governador do Estado possui legitimidade passiva em mandados de segurança que impugnam atos relacionados a concursos públicos militares quando detém competência constitucional e legal para o provimento e nomeação dos cargos militares, ainda que a execução material do certame seja delegada a órgãos específicos, mantendo-se a responsabilidade pela regularidade do procedimento seletivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013837-34.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO LACROZE RIBEIRO e como apelada GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora